Tribunal: TJMT
Processo: 1011546-02.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011546-02.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO - CPF: 174.015.931-49 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – DESERÇÃO –
QUESTÃO JÁ ANALISADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – NOVA DISCUSSÃO – INVIABILIDADE – COISA JULGADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Extrai-se, dos atos processuais, que a matéria respectiva à validade do ato de constituição do devedor em mora prevista no Decreto-Lei 911/69, foi questão decidida no AI no 5002687.72.2019.8.09.0000, já acobertada pelo manto da coisa julgada, que resulta em preclusão pro judicato, a teor do art. 505 do CPC;II ? E a deter o apelo tema único voltado a confrontar a validade da constituição do devedor em mora, por sua vez, registre-se que o art. 507 do CPC veda à parte ?? discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.?, razão porque, levantada matéria já decidida em agravo de instrumento, tem-se por precluso o tema, sendo impossível sua rediscussão em apelo, sob pena de violar-se a coisa julgada;III ? Configurada a hipótese da Busca e Apreensão, confirma-se a sentença, no ponto. Majorada a verba honorária segundo preceito do § 11 do art. 85 do CPC.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5301553-52.2017.8.09.0049, Rel. Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, julgado em 22/06/2020, DJe

de 22/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
, c
ontra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação no 1011546-02.2018.8.11.0041, não conheceu do recurso interposto pelo Apelante, ora Agravantes, com fulcro nos art. 932, III, do CPC.

O Agravante aduz, em síntese, que a “não obstante os fundamentos da decisão monocrática, é certo que a questão supostamente transitada em julgado, constou expressamente da r. sentença, em que o magistrado de piso reconheceu estar configurada a constituição em mora”.

Defende que não houve trânsito em julgado, porquanto o Recorrente está se insurgindo contra conteúdo da sentença que apreciou o mérito da demanda de forma exaustiva, sendo o recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que deferiu a tutela de urgência, estando o apelo voltado contra a sentença.

Argumenta que “não que se falar em ocorrência de preclusão consumativa da coisa julgada. (SIC). Rememora os argumentos das razões de apelação acerca da constituição da mora.

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, apreciando o recurso de apelação interposto.

Alternativamente, requer provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao apelo interposto.

Requesta ainda, em caso de confirmação da decisão monocrática, que não seja aplicada a multa do art. 1.024, §4°, do CPC.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do agravo e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante insurge-se contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, ao argumento que a constituição da mora foi objeto da sentença, não havendo que se falar em coisa julgada da matéria, em razão apreciação de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela recursal e deferiu a busca e apreensão de veículo.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

Necessário, uma vez mais destacar que, O Recurso de Agravo de Instrumento n. 1003814-88.2021.8.11.0000, com trânsito em julgado em 02/07/2021, decidiu que a mora foi regularmente constituída:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO ‘DESCONHECIDO’ – OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR ATUALIZAR ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - PROTESTO DO TÍTULO COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO - MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 12/08/2020).”

Tendo sido a notificação enviada para o endereço fornecido no contrato, mas devolvida por motivo ‘desconhecido’ é ratificada a constituição em mora realizada por protesto editalício.” (ID. 89885473 – RAI n° 1003814-88.2021.8.11.0000).

O Agravante sustenta que a matéria discutida em Agravo de Instrumento não faz coisa julgada, vez que foi apreciada na sentença. Todavia, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC, não cabe a rediscussão no processo de matéria já discutida. E essa situação visa dar segurança jurídica ao processo e às partes.

Assim, fica vedada a rediscussão da matéria, pois revestida da coisa julgada, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. VALIDADE DO ATO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA PROCLAMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DESSE TEMA EM APELO. OFENSA À COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 505 DO CPC.I ?
Extrai-se, dos atos processuais, que a matéria respectiva à validade do ato de constituição do devedor em mora prevista no Decreto-Lei 911/69, foi questão decidida no AI no 5002687.72.2019.8.09.0000, já acobertada pelo manto da coisa julgada, que resulta em preclusão pro judicato, a teor do art. 505 do CPC;II ? E a deter o apelo tema único voltado a confrontar a validade da constituição do devedor em mora, por sua vez, registre-se que o art. 507 do CPC veda à parte ?? discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.?, razão porque, levantada matéria já decidida em agravo de instrumento, tem-se por precluso o tema, sendo impossível sua rediscussão em apelo, sob pena de violar-se a coisa julgada;
III ? Configurada a hipótese da Busca e Apreensão, confirma-se a sentença, no ponto. Majorada a verba honorária segundo preceito do § 11 do art. 85 do CPC.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 5301553-52.2017.8.09.0049, Rel. Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, julgado em 22/06/2020, DJe

de 22/06/2020) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MATÉRIA DISCUTIDA NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE NA APELAÇÃO – MULTA DIÁRIA – DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL AO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I – Não é cabível a reanálise, no recurso de apelação, de matéria já resolvida no julgamento de agravo de instrumento, sob pena de ofensa ao instituto da coisa julgada.

II – Não merece reparo a sentença terminativa no que tange à fixação de multa diária no caso de demora na restituição do automóvel apreendido na ação de busca e apreensão, máxime quando reconhecida a nulidade do mandado que deu ensejo à apreensão do bem. (N.U 0004421-25.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018) (g.n.)

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e comino ao Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022